Tribunal: TJDFT
Processo: 0001212-70.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001212-70.2017.8.07.0008 RECORRENTE: ORLANDO DE LIMA CAETANO RECORRIDA: VANUSA FERREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se forem infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Para que ocorra a citação editalícia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da parte demandada, desde que empreendidas diligências mínimas para localizar o seu paradeiro. 2. De acordo com o contrato, as partes celebraram instrumento particular de cessão de direitos do imóvel indicado. Segundo o Código Civil, a interpretação das cláusulas contratuais é restrita, devendo-se levar em consideração o que se extrai da vontade dos contratantes. Nesse contexto, é possível inferir do instrumento contratual que a autora pagou parte do preço à vista e o restante de forma parcelada. 3. O réu não se desincumbiu, minimamente, de demonstrar vícios na celebração ou na execução da avença, tampouco circunstâncias excepcionais que justifiquem o descumprimento das regras estabelecidas. 4. Apelação interposta pelo Réu não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 7o e 256, § 3°, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação por edital, porquanto não foram esgotadas todas as medidas para a localização do recorrente, ora representado por curador especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: REsp 2.066.520, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/08/2023. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 7o e 256, §3o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50957489): “(...) Ao analisar os autos, verifico que o Magistrado deferiu a citação por edital no dia 4.9.2019, sob o fundamento de que as diligências empreendidas para a localização do Réu foram infrutíferas, nos termos do art. 256, § 3°, do CPC (Id. 45694142). (...) Constato que, no caso vertente, foram empreendidos esforços mínimos para cumprir o ônus de indicar o endereço atualizado do Réu, inclusive por meio de requisição pelo juízo de informações juntos aos sistemas conveniados ao Tribunal, conforme Ids. 45694112, 45694115 e 45694118. Apesar de dois endereços encontrados não terem sido diligenciados, o Réu não comprovou que reside ou residiu em um deles após a propositura da ação. Portanto, não há que se falar em nulidade do ato citatório.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021